Tribunal: TJPA
Processo: 0001048-26.2012.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2021-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001048-26.2012.8.14.0028
APELANTE: JOAO BATISTA DA SILVA OLIVEIRA

APELADO: CLEUDE DAS NEVES FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESULTADO MORTE. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. DEMONSTRAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR. CULPA EXCLUSIVA DA VITIMA. NÃO COMPROVAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. A Ré cingiu-se a alegar a culpa exclusiva da vítima que não prestou atenção ao atravessar a rua e também negligência dos pais que deixaram os filhos sozinhos naquele momento. Porém não faz provas do alegado. Assim, não há em peça de defesa elemento probatório suficiente para descaracterizar o nexo de causalidade, seja por culpa exclusiva da vítima ou mesmo concorrente.

2. Tendo em vista a não comprovação qualquer conduta da vítima que pudesse concorrer para ocasionar o resultado danoso, não há como reduzir o quantum indenizatório, que diante do comportamento imprudente do Réu, na condução do veículo, em via pública, torna-se imperioso reprimir o comportamento ilícito que ocasionou o óbito da vítima.

3. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
0001048-26.2012.8.14.0028

COMARCA: MARABÁ

UNIDADE JUDICIÁRIA:
1ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL

APELANTE:
JOAO BATISTA DA SILVA OLIVEIRA

ADVOGADO:
ERIVALDO SANTIS OAB/PA 5930

APELADA:
CLEUDE DAS NEVES FERREIRA

ADVOGADO: CESAR AUGUSTO FRANCISCO BORGES OAB/PA 12.543

RELATORA: DESª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por

JOAO BATISTA DA SILVA OLIVEIRA,
inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da
1ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ
, que nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais, promovida por
CLEUDE DAS NEVES FERREIRA
,
julgou procedente a pretensão esposada na inicial.

Segundo a Inicial, em apertada síntese,
no dia 09.01.2012, a criança
A.F.N.F
, de cinco anos de idade, filho da Autora foi atropelado por um veículo caçamba basculante, conduzida pelo RÉU João Batista da Silva Oliveira, que prestava serviço para RENATO S. DE OLIVEIRA COMERCIO -ME.

A sentença
julgou parcialmente procedente a Ação para condenar a Ré ao pagamento de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil e reais) a título de indenização por danos morais, com correção monetária pelo INPC a partir da decisão e juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso.

Em sede de razões recursais, a Apelante alega:
a)

a inexistência do nexo de causalidade entre a conduta e o dano
b) e que o valor da condenação deve ser reduzido (ID 2984850 - Pág.1 - 5)

Por tais razões, requer a improcedência da Ação por ausência do nexo de causalidade ou sua reforma para reduzir o valor arbitrado a título de condenação por danos morais.

Em contrarrazões, o Apelado requer o não provimento do Recurso e, em consequência, a manutenção integral da sentença guerreada (ID 2984852 - Pág. 1 - 3).

O recurso foi recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo, conforme disposto no (art. 1.012,
caput,
do Código de Processo Civil (CPC)

É o relatório.

VOTO

VOTO

O recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com o devido preparo (ID

2984850 - pp. 6), estando preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço-o.

Cinge-se a controvérsia recursal a respeito do cabimento de indenização por danos morais por acidente de trânsito causado por motorista particular em via pública, que ocasionou o óbito do menor
A.F.N.F. O Requerido/Apelante alega a ausência de nexo causal e requer, subsidiariamente, a redução do valor da indenização.

Não havendo preliminares a apreciar, passo ao exame do mérito.

Trata-se de acidente de trânsito envolvendo veículo particular, portanto suscita responsabilidade subjetiva extracontratual, sendo imprescindível para a configuração do dever de indenizar a demonstração do dano, do nexo causal e da
culpa
.

A responsabilidade civil subjetiva requer para sua configuração a conduta culposa
lato sensu
, que envolve a culpa
stricto sensu
e o dolo. A culpa (
stricto sensu
) caracteriza-se quando o agente causador do dano praticar o ato com negligência ou imprudência. Já o dolo consiste na vontade conscientemente dirigida à produção do resultado ilícito.

No que tange à necessária leitura constitucional do instituto do
dano moral
– notadamente o disposto na conjugação do art. 1º, III com o art. 5º, V e X, ambos da CF/88, assim como o art. 186 do Código Civil (CC) –, registre-se que se caracteriza tal vulneração quando ato ilícito ofende qualquer direito da personalidade, gerando dor, sofrimento ou angústia que transcendem o mero aborrecimento acarretado pela vida em sociedade – sendo certo que a pessoa jurídica também pode ser vítima de dano moral, a teor da Súmula nº 227 do STJ –, devendo o reconhecimento do dano extrapatrimonial pautar-se na prova dos autos e considerar as peculiaridades do caso concreto.

Ademais, na
quantificação da compensação alusiva aos danos extrapatrimoniais
, o julgador deve considerar a extensão do dano – conforme preceitua o art. 944 do Código Civil (CC) –, a intensidade do sofrimento da vítima, o grau de reprovabilidade da conduta, a função pedagógica do dano moral (
Recurso Especial nº 860.705
, 2ª Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, julgado em 24/10/2006, publicado em 16/11/2006), a capacidade socioeconômica das partes, a vedação ao enriquecimento ilícito e o princípio da proporcionalidade, estando tais balizas em conformidade com o art. 93, IX, da CF/88, assim como o decidido pelo STJ no
Recurso Especial nº 1.374.284
(4ª Turma, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 27/8/2014, publicado em 5/9/2014), cuja apreciação ocorreu sob a sistemática dos recursos repetitivos.

Dito isso, registro que
a Apelação ora analisada não merece provimento, devendo a sentença impugnada ser mantida pelos seguintes fundamentos
.

No caso, no dia

09.01.2012, a criança A.F.N.F, de cinco anos de idade, filho da autora foi atropelado por um veículo caçamba basculante, conduzida pelo RÉU João Batista da Silva Oliveira, que prestava serviço para RENATO S. DE OLIVEIRA COMERCIO-ME.

Após regular instrução, o Juízo de 1º grau julgou parcialmente procedente a Ação para
condenar a Ré ao pagamento de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil e reais) a título de indenização por danos morais, com correção monetária pelo INPC a partir da decisão e juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso.

Compulsando os autos, constato que o Juízo sentenciante sopesou bem a prova produzida, não tendo a Ré comprovado a alegação defensiva de culpa exclusiva da vítima
.

Ademais, a Ré cingiu-se a alegar a culpa exclusiva da vítima que não prestou atenção ao atravessar a rua e também a negligência dos pais que deixaram os filhos sozinhos naquele momento. Porém não faz provas do alegado. Assim, não há em peça de defesa elemento probatório suficiente para descaracterizar o nexo de causalidade, seja por culpa exclusiva da vítima ou mesmo concorrente.

Cumpre ressaltar que as partes informaram que não possuíam mais provas a produzir, requerendo o julgamento antecipado do mérito (ID n. 2984848 – pág. 1).

Na Apelação, os mesmos argumentos foram hasteados pela Ré, porém sem qualquer demonstração fática que lhe dê suporte e sirva como fato extintivo ou modificativo do direito do Autor.

Assim, tendo em vista a não comprovação qualquer conduta da vítima que pudesse concorrer para ocasionar o resultado danoso, não há como reduzir o quantum indenizatório, que diante do comportamento imprudente do Réu, na condução do veículo, em via pública, torna-se imperioso reprimir o comportamento ilícito que ocasionou o óbito da vítima.

Nesse contexto, restou comprovada a prática de ato ilícito consistente na conduta imprudente de efetuar a manobra em rua pública, não tendo os devidos cuidados em apreciar a passagem de pedestres pelo local, o que acarretou o atropelamento da criança, vítima, ora representada por sua mãe, sendo tal quadro fático comprovado pelo Boletim de Ocorrência (ID 2984841 - pp. 16), certidão de óbito (2984841 - pp. 17) e pelas cópias dos de jornais, à época, noticiando o ocorrido (ID 2984841 - pp. 22).

Tal moldura enseja a responsabilização civil subjetiva, valendo reproduzir julgados semelhante dessa E. Corte:

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA – MÉRITO: ACIDENTE DE TRÂNSITO – ATROPELAMENTO DA VÍTIMA EM VIA PÚBLICA – DEBILIDADE PERMANENTE DA PERNA ESQUERDA – INCAPACIDADE LABORATIVA ATESTADA - CARACTERIZAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR – ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – NÃO CABIMENTO – DANO MORAL E PENSÃO MENSAL VITALÍCIA DEVIDOS – QUANTUM ARBITRADO – NECESSIDADE DE MINORAÇÃO DOS VALORES – OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1-DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO: 1.1-No presente caso, conforme se vê, observa-se que de fato o requerido, ora apelante, fora citado muito tempo depois do ajuizamento da ação, o que em tese atrairia a regra disposta no §4º do art. 219 do CPC/73 e, por conseguinte, restaria configurada a prescrição. 1.2-Ocorre que, §2º do art. 219 do CPC/73 dispõe que a parte não pode ser prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário. Nesse sentido, observa-se que a parte autora sempre se manteve diligente junto ao Ju&iacut (2329382, 2329382, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-10-15, Publicado em 2019-10-21).

APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRESCRIÇÃO DECLARADA DE FORMA EQUIVOCADA. AUTORA ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. ARTIGO 3º E 198 DO CÓDIGO CIVIL. ATROPELAMENTO. REVELIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA RESPONSABILIZAÇÃO DO AUTOR DO DANO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. À época do ajuizamento da ação, em 05 de outubro de 2009, a apelante possuía apenas quatro anos e, portanto, contra ela não corria o prazo prescricional, nos termos do artigo 3º e 198 do Código Civil. Desse modo, afasto a prescrição aplicada, uma vez que, diferentemente do que entendeu o juízo de primeiro grau, não se operou nos autos.

2. O Código Civil Brasileiro, adotou, como regra, a teoria da responsabilidade subjetiva, que impõe para configuração da responsabilidade a comprovação da culpa do agente, bem como o nexo causalidade entre o dano e a conduta ilícita (CC, artigo 186).

3. Na hipótese, verifico por meio do documento de (fl.14), que se refere ao Boletim de Ocorrência do Acidente, que os requisitos para configuração da responsabilidade se encontram preenchidos na situação narrada nos autos.

4. Diante da demonstração de que o dano foi provocado pelo apelado e ante a ausência de prova de que a vítima teria concorrido com o acidente, cabe a necessidade de reparação nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

5. Esta

reparação deve ser processada através de indenização a ser paga a apelante, menor de idade, filha da vítima, com o objetivo de reparar os danos morais que o apelado causou. Este Egrégio Tribunal, como várias outras cortes brasileiras e principalmente o C. STJ, entende que devem ser observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade na fixação dos valores das indenizações.

6. Assim, analisando as circunstâncias gerais e especiais do caso concreto, como a gravidade do dano, que provocou a morte da vítima, o porte econômico do apelado, o qual, pelo que consta dos autos, é taxista, a repercussão do fato, que se prolongará pelo resto da vida da apelante, ante a dor fruto da morte de seu genitor, além do efeito inibidor que deve ter a condenação dessa espécie, entendo que o valor de R$40.000,00, se encontra razoável.

8. A correção monetária, deverá incidir a partir do julgamento do presente recurso e os juros de mora, a partir do evento danoso, nos termos da fundamentação acima.

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(2019.01361700-65, 202.504, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2019-04-02. Publicado em 2019-04-11)

Não tendo a Apelante se desincumbido, ao longo da instrução processual, do ônus probatório que lhe competia – a teor da conjugação dos mencionados dispositivos da CF/88, do CC, do CPC –, mostra-se imperiosa a
manutenção da sentença combatida
, a qual não pode ser reformada pelo acolhimento de meras alegações da parte condenada.

Ante o exposto,
conheço da Apelação e lhe nego provimento
.

É como voto.

Belém, ____ de ____ de 2021.

Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 04/05/2021